Tribunal: TJDFT
Processo: 0156383-56.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0156383-56.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: JOSE BARONE TRALDI DESPACHO Em petição ID 19567127, requer a parte recorrente que as intimações dos atos processuais sejam efetivadas em nome do advogado Ney José Campos, OAB/MG 44.243. Contudo, verifica-se que há convênio firmado entre o TJDFT e o BANCO SANTANDER para publicação em portal eletrônico, devendo qualquer alteração dessa avença ser formulada, preliminarmente, perante esta Corte de Justiça. Assim, indefiro o pedido de ID 19567127. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031